Tribunal: TJES
Processo: 0000408-96.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000408-96.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME CORREA VITORINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/2.
ART. 42,
LEI Nº 11.343/2006.
MODULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
ART. 44, § 2º, CÓDIGO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de cocaína e
crack
acondicionados em porções individualizadas e ocultados em local de uso comum, além da quantia de R$ 862,00, fixando-se a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, com reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar a adequação da fração de redução aplicada a título de tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de química forense que atestam a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.
4.
A autoria delitiva é evidenciada pelo depoimento firme e coerente de policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e corroborado pelas circunstâncias da abordagem e pela apreensão de drogas fracionadas e de quantia em dinheiro.
5.
O depoimento policial possui valor probatório idôneo quando harmônico com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de parcialidade ou motivação espúria.
6.
A configuração do crime de tráfico independe da comprovação de ato de mercancia, bastando a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de crime de natureza permanente.
7.
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e o contexto fático da apreensão afastam a tese de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
8.
A fração de redução de 1/2 aplicada à causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 mostra-se adequada, sendo legítima a consideração da natureza e da quantidade da droga para modular o redutor, desde que tais vetores não tenham sido utilizados na fixação da pena-base.
9.
Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, especialmente diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, que afasta a natureza hedionda do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, art. 44, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, publ. 11.04.2024; STJ, AgRg-REsp nº 2.194.217, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJE 09.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 733.841, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GUILHERME CORREA VITORINO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança (ID 17086271).

A denúncia (fls. 2/3), narrou que, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 20h40min, o apelante foi surpreendido por policiais militares na Rua Sade Tavares de Oliveira, Bairro Nova Cidade, município de Boa Esperança, guardando e tendo em depósito substâncias entorpecentes em local de uso comum, com a finalidade de comercialização, sempre a bordo de uma motocicleta Honda CG, placa MSK9135.

Conforme a narrativa fática contida na peça acusatória, a diligência policial foi motivada por informações de que o apelante estaria se dirigindo ao local por inúmeras vezes durante o dia para buscar entorpecentes, utilizando-se do mesmo
modus operandi
de esconder a droga em pequenas quantidades.

A abordagem policial culminou na apreensão de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais) em posse do apelante e, dentro de um copo plástico guardado na planta, foram encontrados 08 (oito) papelotes de cocaína e 01 (uma) pedra de
crack
medindo aproximadamente 1,5 cm (um vírgula cinco centímetros), o que, somado às informações da vizinhança sobre a sua atuação na traficância local, motivou a instauração da persecução penal.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
2
(
dois
)
anos e 6 (seis)
meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
e
ao pagamento de

250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
.

Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação restou fundamentada exclusivamente no depoimento isolado de um único policial militar e que a quantidade apreendida era compatível com o uso pessoal ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

Contudo, diversamente do que sustenta, a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo Boletim Unificado nº 47801529, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente e, sobretudo, pelo Laudo de Química Forense nº 4619/2022, todos anexados ao Inquérito Policial nº 43/2022, no qual fol detectada a presença de éster metílico da
benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e
crack
.

No que concerne à autoria delitiva, destaco que a prova oral se baseou primordialmente no depoimento do CB/PMES Alex Guarnier Lima, colhido na fase inquisitorial e integralmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde o agente de segurança pública detalhou a dinâmica da abordagem.

O policial narrou que a guarnição recebeu informações de que o recorrente estaria guardando drogas em uma planta sobre a calçada, dirigindo-se ao local por diversas vezes ao dia em uma motocicleta para buscar os entorpecentes.

A diligência policial confirmou ainda que a motocicleta do apelante foi avistada no local, e ele desceu para pegar um objeto na referida planta, momento em que foi realizada a abordagem. Em sua posse, foi encontrada a quantia de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais) e, ao verificar a planta, foram localizadas as porções de cocaína e
crack
, prontas para o consumo de terceiros.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

E não é só. Mesmo que
o apelante
fosse
um
mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Ou seja, ainda que o acusado não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual os pedidos de absolvição e de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merecem prosperar.

Is
s
o porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente, embora não seja expressiva, foi encontrada em um contexto fático
típico d
a traficância, notadamente o fracionamento em embalagens individuais, o que se soma à quantia de R$ 862,00 (oitocentos e sessenta e dois reais),
circunstâncias que
não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Sendo assim, afastada a possibilidade de absolvição, resta inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
como sustentado, pois a prova da autoria e materialidade é robusta, coesa e convergente, rechaçando qualquer estado de incerteza quanto à subsunção da conduta à norma penal.

A controvérsia subsidiária do presente recurso reside na modulação da fração da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que o Juízo
a quo
, após reconhecer a incidência da minorante, aplicou o redutor na fração de 1/2 (metade), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No ponto, sabe-se que o dispositivo legal em comento prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso em comento, a sentença consignou estar “presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”. Entretanto, como dito, o magistrado aplicou o redutor na fração de 1/2 (metade).

Tal mitigação, a despeito de desprovida de fundamentação aparente, encontra amparo na orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os vetores do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, natureza e quantidade da droga, podem ser utilizados para modular a fração do tráfico privilegiado desde que não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base, conforme ocorreu no caso em comento.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a fração de redução de 1/2 (metade) pela incidência do tráfico privilegiado, em razão da apreensão de 59,3g de cocaína, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. O agravante sustentava a necessidade de modulação mais favorável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a fixação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar intermediário (1/2), sem configurar ilegalidade ou desproporção na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A dosimetria da pena constitui matéria de discricionariedade motivada do julgador, revisável em sede especial apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporção. 4. A redução do tráfico privilegiado em 1/2 mostra-se proporcional diante da apreensão de 59,3g de cocaína, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 5. A terceira seção do STJ, no julgamento do HC nº 725.534/SP, fixou a tese de que é legítima a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida, isolada ou conjuntamente, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, desde que não tenham sido consideradas na pena-base. 6. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada desta corte, atraindo a aplicação da Súmula nº 83/STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena só pode ser revista pelo STJ quando configurada flagrante ilegalidade ou desproporção. 2. A quantidade e a natureza da droga constituem critérios idôneos para modular a fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria. 3. O acórdão recorrido que fixa a fração de redução em consonância com esses parâmetros alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ, incidindo a Súmula nº 83/STJ. (STJ; AgRg-REsp 2.194.217; Proc. 2025/0027065-4; MG; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

(...). III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a consideração da quantidade e da natureza da droga tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 6. A fixação da pena-base é atribuição do juiz, com base no livre convencimento motivado, desde que os fundamentos sejam idôneos e o quantum de pena seja razoável, não cabendo revisão em sede de habeas corpus que demande revolvimento do contexto fático-probatório. 7. No caso, a elevada quantidade de droga apreendida foi devidamente valorada como circunstância negativa, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo ilegalidade na fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias. 8. Não foram apresentados argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. A fixação da pena-base, desde que fundamentada de forma idônea e razoável, não pode ser revista em sede de habeas corpus que demande análise de matéria fático-probatória. (STJ; AgRg-HC 1.009.769; Proc. 2025/0209189-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 28/11/2025)

Sendo assim, a partir da apreensão de cocaína e
crack,
e do seu induvidoso efeito deletério para a saúde dos usuários e de seus familiares, entendo que o
quantum
de pena fixada na sentença, bem como o regime aplicado, revelam-se adequados às circunstâncias fáticas que envolveram a hipótese, razão pela qual nada há para ser alterado.

Por fim, a defesa do apelante pleiteou, sucessivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, o que se torna viável e pertinente.

Isso porque, o art. 44, do Código Penal, estabelece que as penas privativas de liberdade podem ser substituídas por restritivas de direitos se: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; II - o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; III - o réu não for reincidente em crime doloso; IV - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente.

No caso do apelante, todos os requisitos legais foram preenchidos: a pena definitiva é de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a conduta delitiva não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, e o apelante é primário. Ademais, as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na primeira fase da dosimetria da pena, com destaque para a primariedade e a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Tais elementos, somados ao fato de que o tráfico privilegiado descaracteriza o crime hediondo, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é a medida socialmente mais recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

(...). Quanto à possibilidade de substituição da pena, nos delitos de tráfico, o Supremo Tribunal Federal, em 1º/9/2010, no julgamento do HC n. 97.256/RS, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 4º, do art. 33 e do art. 44, ambos da Lei de Drogas, na parte relativa à proibição da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por tráfico de entorpecentes. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritivas de direitos. - As circunstâncias do caso concreto recomendam a substituição, pois trata-se de ré primária, condenada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão e com apreensão de quantidade de droga não marcadamente relevante e com peso líquido não indicado nos títulos judiciais da origem. Dessa forma, resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade em medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.841; Proc. 2022/0098338-2; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

Dessa forma, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e em consonância com a finalidade ressocializadora da sanção penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, cujas condições e especificidades deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, cujas condições e especificidades deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo as demais cominações contidas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)